Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. PRETENSÃO ACOLHIDA COM DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DE PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE BENEFÍCIO DE PERCEPÇÃO LEGALMENTE INCOMPATÍVEL. COMANDO QUE LEVA À EXCLUSÃO DE PAGAMENTO QUE VEM SENDO FEITO À AUTORA DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONQUANTO DITO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO NÃO TENHA SIDO OBJETO DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, que consubstanciado está no art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como na norma prevista no 492 do mesmo diploma que diz: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 1.1. Referidos dispositivos legais, como é sabido, encerram o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e a sentença.
2. Ainda que considerado o conjunto da postulação, viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita o provimento judicial que ao estabelecer disciplina quanto a aposentadoria por invalidez afeta benefício previdenciário outro recebido pela autora, mas que não foi objeto da lide. 2.1. No caso concreto, postulou a parte autora, na inicial, o restabelecimento do pagamento de aposentadoria por invalidez, nada tendo trazido à consideração judicial acerca de auxílio-acidente. Em defesa, o INSS nenhum argumento apresentou com aptidão para tornar litigioso o tema relativo à possibilidade de cumulação de aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, mesmo porque a cumulação fora admitida em provimento judicial de mérito proferido em demanda anteriormente manejada e com sentença já transitada em julgado. 2.2. Vício por julgamento extra petita configurado na afetação do auxílio-acidente como consequência do restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Parcial nulidade do julgado. 2.3. Preservação, por higidez, dos limites objetivos da sentença quando reconhecida a procedência do pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
3. Recurso conhecido e provido.